Tribunal: TJSP
Processo: 1011305-55.2018.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011305-55.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO BMG S/A, é agravado TIAGO LOPES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1011305-55.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Voto no 37099
Agravo regimental n° 1011305-55.2018/50000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravado: Tiago Lopes de Souza
Agravo regimental - recurso manifestamente inadmissível -
decisão mantida - agravo regimental improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática
de fls. 199/201 que não conheceu de recurso de apelação
manifestamente inadmissível, interposto pelo ora agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada, ao negar seguimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora agravante, anotou que, “nas razões recursais, foram
deduzidas ilações genéricas no sentido da obrigatoriedade do
contrato e à ausência de abusividade”, sendo “forçoso concluir,
assim, que as razões do presente recurso estão totalmente
dissociadas do quanto decidido pelo MM. Juízo ' quo'”, observando-
se ser “'dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1011305-55.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270)' (citado na Nota
10 ao art. 514, do Código de Processo Civil de Theotonio Negrão,
39a Edição)”.
Ou seja, o recorrente busca a apreciação de tema genérico,
sem impugnar objetivamente o fundamento do MM. Juízo “a quo”
para julgar o pedido inicial, infringindo o disposto no art. 1.010,II do
Código de Processo Civil.
E tais fundamentos não restaram alterados pelas razões de
fls. 02/05.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a
reforma da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
regimental.
Coutinho de Arruda
Relator